Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Dano Moral. Inclusão Indevida. Cadastro de Inadimplentes. Juros de Mora. Correção Monetária. Honorários. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que homologou o reconhecimento da inexistência da dúvida, bem como condenou a apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00, com correção monetária desde a data da sentença, e juros de mora de 1% a.m. desde 30.6.2023, em razão da inscrição indevida no SERASA.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve dano moral; (ii) saber se o quantum indenizatório é razoável; (iii) saber o termo a quo da correção monetária e dos juros de mora está correto; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser reduzidos.
III. Razões de decidir
3. O dano moral é um dano imaterial caracterizado pela violação aos direitos da personalidade da pessoa. É uníssona a compreensão doutrinária e jurisprudencial que tratando-se de inclusão indevida do nome da pessoa nos órgãos de restrição ao crédito, como no caso em análise, o dano moral é in re ipsa, que nesse caso dispensa a comprovação do abalo psicológico da vítima, porque é presumido.
4. O quantum indenizatório deve ser fixado com moderação para que seja suficiente para compensar os danos, na proporção da repercussão da ofensa, bem como amenizar ou suavizar o mal a que foi submetido o consumidor.
5. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
6. O termo inicial dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso.
7. O credor tem 5 dias úteis para excluir o registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes após o pagamento integral e efetivo pagamento do débito.
8. O princípio da sucumbência estabelece que o vencido pagar os honorários ao vencedor.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa. 2. O valor da condenação para a compensação por danos morais no montante de R$ 2.000,00 demonstra-se razoável e proporcional às características específicas do caso, especialmente pelo curto prazo de tempo do registro no banco de dados restritivo de crédito 3. A correção monetária deve ser aplicada desde a sentença e os juros de mora devem ser aplicados desde data do evento danoso, que corresponde ao término do prazo de 5 dias úteis que o credor tem para excluir o registro da dívida após o pagamento do débito. 4. Os honorários foram devidamente fixados por equidade e em atenção ao princípio da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: Art. 85 do CPC. Sum. 54, 297, 362 e 548 do STJ.